Tribunal: TJDFT
Processo: 0723990-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.
2. Desse modo, não há como transferir ao Juízo o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é a própria parte executada, que poderia, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.